Tribunal: STF
Processo: Rcl 36854
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 23):
    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao TRT de origem.
    Alega-se que tal entendimento teria violado o Tema nº 246, fixado no julgamento do RE nº 760.931 e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise do recurso.
    Sustenta-se que ‘não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em uma caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF.’ (eDOC 1, pp.3-4). 
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou: (eDOC 9):
    ‘Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista.
    O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017, de sorte que está sujeito à demonstração de transcendência da causa, conforme previsto nos arts. 896-A da CLT e 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    No caso, o recurso de revista teve denegado seu processamento pela Presidência do TRT de origem, ao fundamento de que não restou observado o pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, que preconiza a necessidade de transcrição do trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso. 
    De plano, verifico que o recorrente passou ao largo dessa fundamentação, limitando-se à devolução da matéria de fundo tratada no recurso de revista.
    Ocorre que é ônus da parte impugnar a decisão recorrida, nos termos em que proferida, consoante disposto no art. 1.010, III, do novo CPC, e na Súmula 422, I, do TST.
    Do exposto, não tendo o recorrente se eximido de tal ônus, patente a ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.’
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 
    Não é, porém, o caso. 
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.’
    Por sua vez, verifica-se que o ato apontado como reclamado consiste em decisão negativa de seguimento do agravo de instrumento e, nessa linha, analisou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dessa espécie recursal. Ao inadmiti-lo, a decisão ora indicada como reclamada fundou-se na ausência de pressupostos recursais. Não foi juntada a decisão recorrida, a fim de verificar se esta ofenderia o tema 246.
     Como se nota, há discrepância entre a decisão apontada como reclamada e as razões invocadas na causa de pedir. Dessa forma, tomando-se a decisão reclamada, vê-se que nela não se contém qualquer discussão sob a ótica da responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento de créditos trabalhistas.
    Sendo assim, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, o que impõe a rejeição da presente reclamação.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”
    Nas razões dos embargos, alega-se a ocorrência de omissão na decisão impugnada atinente a “nulidade do processo como um todo decorrente da juntada naqueles autos de prova ilícita e do fato do advogado subscritor ter se valido de informações retiradas do contexto sigiloso de sessões de mediação para obter seu intento de vangloriar e persuadir o juízo pela procedência de suas alegações”. (eDOC 24, p. 4)
    Aduz, ainda, que “este ente público não está a reclamar que a decisão reclamada esteja a desrespeitar a autoridade de decisão vinculativo-obrigatória dessa Excelsa Corte, mas sim, que a análise por via oblíqua e simultânea dos requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do cabimento do recurso de revista, tal como feito, em conjunto e concomitantemente, com o juízo político-administrativo da transcendência trabalhista está, em última análise, a retirar a possibilidade deste ente público de recorrer de uma decisão judicial passível de recurso interno no TST (juízo de admissibilidade recursal), mediante o obstáculo de ter como inexistente a repercussão geral e por conseguinte a transcendência trabalhista, por via reflexa e indireta, ou seja, criando um óbice que está a contrariar não só a própria lei (CLT) quando regulamentou esse filtro recursal, que exige que sejam feitas em momentos processuais distintos, como a própria questão da competência constitucional decorrente da reserva/vocação do colegiado dos tribunais superiores como a dos próprios órgãos do TST ao dar poderes irrecorríveis ao relator de ter como intrancendente sob o ponto de vista trabalhista, uma questão que essa Suprema Corte já teve como de repercussão geral.” (eDOC. 24, p. 3)
    Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou manifestação. (eDOC 29) 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)
    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Não houve omissão na decisão embargada, pois, como já asseverado, é inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Ademais, o não cabimento da reclamação inviabiliza o conhecimento das demais questões trazidas pelo reclamante.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente